Tribunal: TJDFT
Processo: 0730567-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730567-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RESTAURANTE DOM BARRETO EIRELI - ME RECORRIDA: MINERVA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA MERCANTIL. PROCEDIMENTO PARA PROTESTO CAMBIAL. NECESSÁRIA SUPERAÇÃO DE TODAS AS FASES DO RITO LEGALMENTE ESTABELECIDO PARA PROTESTO DE TÍTULO CAMBIAL, CAMBIARIFORME OU DOCUMENTO DE DÍVIDA. ATO DE PROTESTO QUE SÓ SE CONCRETIZA, APÓS ENCERRADO O PROCEDIMENTO, COM A LAVRATURA E REGISTRO EM LIVRO PRÓPRIO DO TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS. O REGISTRO DO PROTESTO PRODUZ UMA SÉRIE DE EFEITOS, ENTRE ELES O DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ATO COMPLEXO. APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE PROTESTO AO TABELIÃO DE OFÍCIOS DE NOTAS. FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO. ETAPA COM ABSOLUTA INAPTIDÃO PARA PRODUZIR EFEITOS JURÍDICOS ADVINDOS DO ENCERRAMENTO DO RITO LEGAL, QUE CULMINA COM A LAVRATURA E REGISTRO DO ATO DE PROTESTO. REGISTRO QUE PRODUZ EFEITO CONSTITUTIVO, FAZENDO-SE MARCO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 202, III, DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n. 5.474/1968 (Lei das Duplicatas), em seu art. 18, I, prevê que a pretensão à execução da duplicata prescreve contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título. Por sua vez, o art. 202, III, do Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por protesto cambial. 2. O protesto consubstancia ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (art. 1o da Lei n. 9.492/97). Não se pode falar em título protestado sem que esteja encerrado o procedimento para protesto extrajudicial, o que se dá pela regular superação das diversas fases que integram o rito formal e solene estabelecido na Lei n. n. 9.492/1997 e a que está sujeito o tabelião. Por meio desse procedimento legal poder-se-á alcançar o ato de protesto, que será lavrado e registrado em livro próprio do tabelionato de protesto de títulos e documentos. 3. Após a protocolização do título, passa-se à fase de qualificação, etapa do procedimento em que o Tabelião desempenha trabalho técnico de análise do título cambial, cambiariforme ou do documento de dívida, com base na legislação e normas administrativas em vigor, momento em que afere, com observância de caracteres formais e requisitos extrínsecos, ser cabível ou não o apontamento e o protesto requerido. Verificando a ausência de requisitos formais necessários ou a inobservância de regramento legal e/ou administrativo, cumpre-lhe, nos termos da lei, devolver ao apresentante, com anotação de irregularidade, o título ou documento de dívida. Se aferida a regularidade seguirá no cumprimento das demais etapas, até concretização do protesto. 4. Com a lavratura e registro do ato de protesto pelo Tabelião, enfim, encerrado o procedimento formal e solene, validamente produz efeitos o ato que dele resulta, entre eles, a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, III, do Código Civil. Concretiza-se então, se não houver desistência, sustação, pagamento, o protesto em instrumento, o qual é entregue ao apresentante. 5. Hipótese em que inocorrente a prescrição trienal da pretensão executiva porque apresentada a duplicata a protesto cambial no dia 11/3/2015, registrado o protesto em 24/3/2015 e proposta a ação de execução de título executivo extrajudicial (duplicata mercantil) em 15/3/2018. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 240, §2o, do Código de Processo Civil, 9 e 12, ambos da Lei 9.492/1997, e 18, inciso I, da Lei 5.474/1968, sustentando que a dívida expressa na duplicata levada à execução encontra-se prescrita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 240, §2o, do Código de Processo Civil, 9 e 12, ambos da Lei 9.492/1997, e 18, inciso I, da Lei 5.474/1968. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Hipótese em que inocorrente a prescrição trienal da pretensão executiva porque apresentada a duplicata a protesto cambial no dia 11/3/2015, registrado o protesto em 24/3/2015 e proposta a ação de execução de título executivo extrajudicial (duplicata mercantil) em 15/3/2018.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012